Tribunal: STJ
Processo: 5001896-76.2023.8.24.0055
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3021122 - SC(2025/0299007-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: VALDEMIR PEREIRA
ADVOGADOS
: ARILENES APARECIDA LINZMEYER - SC058040
LUIZ OTÁVIO DOERLITZ - SC068161
AGRAVADO
: VALMIR LINZMEYER
AGRAVADO
: ELIANE DUFFECK LINZMEYER
ADVOGADO
: ARÃO DOS SANTOS - SC009760
AGRAVADO
: YELUM SEGUROS S.A
ADVOGADO
: LODI MAURINO SODRE - SC009587
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO.

REEXAME
DO

SÚMULA
N.
282/STF.
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE.
SÚMULA

N.

DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
7/STJ.
DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo nos próprios autos interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Verificar os fundamentos da monocrática agravada.
III. Razões de decidir
3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência da Súmula n. 282/STF.
4. A pretensão recursal demandaria nova análise da prova dos autos,
inviável no recurso especial, ante aSúmula n. 7/STJ.
5. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do
, ônus do qual a parte
CPC/2015)
recorrente não se desincumbiu.
Documento eletrônico VDA55104234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 11:00:23
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: f1865274-e937-48b3-a529-4b05fec84fa2

IV. Dispositivo
6. Agravo desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55104234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 11:00:23
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: f1865274-e937-48b3-a529-4b05fec84fa2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3021122 - SC(2025/0299007-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: VALDEMIR PEREIRA
ADVOGADOS
: ARILENES APARECIDA LINZMEYER - SC058040
LUIZ OTÁVIO DOERLITZ - SC068161
AGRAVADO
: VALMIR LINZMEYER
AGRAVADO
: ELIANE DUFFECK LINZMEYER
ADVOGADO
: ARÃO DOS SANTOS - SC009760
AGRAVADO
: YELUM SEGUROS S.A
ADVOGADO
: LODI MAURINO SODRE - SC009587
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO.

REEXAME
DO

SÚMULA
N.
282/STF.
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE.
SÚMULA

N.

DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
7/STJ.
DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo nos próprios autos interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Verificar os fundamentos da monocrática agravada.
III. Razões de decidir
3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência da Súmula n. 282/STF.
4. A pretensão recursal demandaria nova análise da prova dos autos,
inviável no recurso especial, ante aSúmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54285252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:38
Código de Controle do Documento: 3b14dcc2-a6a7-4daa-a9a6-41b87f45e863

5. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do
, ônus do qual a parte
CPC/2015)
recorrente não se desincumbiu.
IV. Dispositivo
6. Agravo desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial sob o fundamento de aplicação das Súmulas n. 7 do STJ e
282 e 356 do STF (fls. 474-475).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 412):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E
MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA.
INSURGÊNCIA
DO
AUTOR.
ALEGAÇÃO
DE
SUFICIÊNCIA DE PROVAS DA RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR DO
VEÍCULO DOS RÉUS PELO EVENTO DANOSO. INSUBSISTÊNCIA.
PROVA NOS AUTOS QUE APONTOU QUE O AUTOR TRAFEGAVA
IMPRUDENTEMENTE COM SUA MOTOCICLETA PELO "CORREDOR"
ENTRE AS PISTAS DE SENTIDOS OPOSTOS, ULTRAPASSANDO EM
LOCAL PROIBIDO, NA SITUAÇÃO DE INTENSO MOVIMENTO EM AMBAS
AS DIREÇÕES DE TRÁFEGO, EM VELOCIDADE MUITO MAIS ELEVADA
QUE A DOS DEMAIS VEÍCULOS, E QUE ATINGIU O CARRO DOS RÉUS,
QUE ADENTRAVA À PISTA. MOVIMENTAÇÃO DA MOTOCICLETA
NAQUELAS CIRCUNSTÂNCIAS TOTALMENTE IMPREVISÍVEL PARA O
CONDUTOR DO AUTOMÓVEL. CULPA DOS DEMANDADOS NÃO
CONFIGURADA. SITUAÇÃO EM QUE SE PUSERA O AUTOR QUE NÃO
SERIA NORMALMENTE SER ANTECIPADA PELO CONDUTOR DO
AUTOMÓVEL.
INEXISTÊNCIA
DO
DEVER
DE
INDENIZAR
CARACTERIZADA.
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE
DE TRÂNSITO. AUTORA QUE TRAFEGAVA COM SUA MOTOCICLETA
ENTRE AS PISTAS, NO CHAMADO "CORREDOR". COLISÃO COM O
VEÍCULO CONDUZIDO PELO RÉU. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
INSURGÊNCIA DA REQUERENTE. CARÊNCIA DE INDÍCIOS DE CULPA
DO
DEMANDADO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
INSUBSISTENTE.
INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. CIRCUNSTÂNCIA QUE
AFASTA O DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO". (TJSC, APELAÇÃO CÍVEL N. 0503841- 48.2011.8.24.0023,
DA CAPITAL, REL. STANLEY DA SILVA BRAGA, SEXTA CÂMARA DE
DIREITO CIVIL, J. 19-09-2017).
Documento eletrônico VDA54285252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:38
Código de Controle do Documento: 3b14dcc2-a6a7-4daa-a9a6-41b87f45e863

"APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO CONDENATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS,
ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES. RÉU REVEL. - IMPROCEDÊNCIA
NA ORIGEM. [...] RÉU QUE INGRESSA NA VIA PARA CRUZÁ-LA. ART. 36
DO CTB. VEÍCULOS DE AMBAS AS MÃOS DE DIREÇÃO QUE LHE
CEDEM PASSAGEM. MOTOCICLISTA QUE NÃO OBSERVA ESSA
PREFERÊNCIA, ALÉM DE TRANSITAR PELO "CORREDOR". VIOLAÇÃO
AO ARTS. 28 E 57 DO CTB. IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR DA
MOTOCICLETA. [...] SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO".
(TJSC, APELAÇÃO CÍVEL N. 2013.043204-9, DE SÃO JOSÉ, REL. HENRY
PETRY JUNIOR, QUINTA CÂMARA DE DIREITO CIVIL, J. 15-08-2013).
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No recurso especial (fls. 415-423), fundamentado no
III, "a" e "c",
art. 105,
da CF, o recorrente apontou divergência jurisprudencial e a violação dos seguintes
dispositivos:
(i) arts. 186 e 927 do CPC, sustentando, em síntese, que teria sido
comprovada a configuração de danos morais e materiais decorrentes do acidente de

trânsito (fls. 421 e 423),
(ii) arts. 28, 34, 35 e 207 do CTB, aduzindo equívoco na valoração
probatória e que o Tribunal de origem "desconsiderou as jurisprudências do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), que já reconhecem que motociclistas trafegando no corredor
não podem ter a culpa presumida em acidentes, sendo necessário avaliar todas as
(fls. 417-418).
circunstâncias do sinistro"
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 451-473).
No agravo (fls. 477-484), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Foram oferecidas contraminutas (fls. 486-500).
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
Quanto ao mérito, o Tribunal de origem assim se pronunciou (fl. 410):
O vídeo colacionado aos autos (evento 24, VÍDEO2, E1G) evidencia, de
forma substancial, que o autor trafegava de maneira imprudente entre os
carros parados, agindo, assim, com evidente culpa exclusiva.
O trânsito no momento do sinistro era intenso e lento, ou seja, indubitável
que o Autor, ao trafegar, claramente, em alta velocidade e pelo corredor (o
que é terminantemente proibido), completamente incompatível com a
situação da rodovia, é o único culpado pelo acidente ocorrido, nos termos do
incisos IV e V, e 211 do CTB. Vejamos:
art. 203,
Documento eletrônico VDA54285252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:38
Código de Controle do Documento: 3b14dcc2-a6a7-4daa-a9a6-41b87f45e863

[...]
No mais, no boletim de ocorrência lavrado pela PRF (evento 1, BOC12),
podemos ver que o local do acidente é via que possui demarcação que
permite a possibilidade de acontecer manobra como a conversão que o réu
fez para tentar adentrar a pista.
Além disso, no vídeo é possível ver os carros em ambos os sentidos
parando para que o réu pudesse realizar a manobra que pretendia, deixando
ainda mais claro que o autor trafegava de maneira imprudente, em
desacordo com os demais, realizando ultrapassagem em local proibido, e de
forma normalmente imprevisível para o condutor do automóvel dos
demandados.
[...]
Logo, diante da escorreita análise procedida na origem, a sentença proferida
pela MM. Juíza de Direito CATHERINE RECOUVREUX deve ser mantida,
tal qual lançada.

Desse modo, o TJSC não se pronunciou sobre o conteúdo normativo dos
arts. 28, 34 e 35 do CTB nos moldes propostos pelo recorrente, circunstância que
impede o conhecimento da insurgência por falta de prequestionamento, conforme a
aplicada por analogia.
Súmula n. 282/STF,
Ainda que assim não fosse, modificar o entendimento do acórdão
impugnado quanto à ausência de configuração da responsabilidade de indenizar haja
vista o próprio comportamento do ora recorrente, que teria trafegado de modo
imprudente, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência não admitida em sede de recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.
A incidência do referido óbice impede que o recurso especial seja admitido
tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Por fim, para o conhecimento do recurso especial com base na alínea "c" do
permissivo constitucional, seria indispensável demonstrar, por meio de cotejo analítico,
que as soluções encontradas tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas
tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas
similitude de circunstâncias. Contudo, a parte recorrente não se desobrigou desse
ônus, nos termos do
§ 1o, do CPC.
art. 1.029,
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo em recurso especial.
Nos termos do
§ 11, do CPC, majoro em 20% (vinte por cento) o
art. 85,
valor atualizado dos honorários advocatícios arbitrados na origem em favor do patrono
da parte recorrida, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
Deferida a gratuidade da justiça na instância de origem, deve ser observada
a regra do § 3o do
do CPC.
art. 98
É como voto.
Documento eletrônico VDA54285252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:38
Código de Controle do Documento: 3b14dcc2-a6a7-4daa-a9a6-41b87f45e863

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.021.122 / SC
Número Registro: 2025/0299007-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50018967620238240055
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VALDEMIR PEREIRA
ADVOGADOS : ARILENES APARECIDA LINZMEYER - SC058040
LUIZ OTÁVIO DOERLITZ - SC068161
AGRAVADO
: VALMIR LINZMEYER
AGRAVADO
: ELIANE DUFFECK LINZMEYER
ADVOGADO
: ARÃO DOS SANTOS - SC009760
AGRAVADO
: YELUM SEGUROS S.A
ADVOGADO
: LODI MAURINO SODRE - SC009587
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55078598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:20:31
Código de Controle do Documento: 5e9230dd-e084-4977-8e6a-5b987f9794e5

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:20:31
Código de Controle do Documento: 5e9230dd-e084-4977-8e6a-5b987f9794e5